Tribunal: TJDFT
Processo: 0750870-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750870-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINNICIUS BRASIL RAMOS AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação redibitória c/c indenização (defeito em veículo zero quilômetro), indeferiu tutela de urgência para determinar às agravadas que disponibilizem veículo reserva ao autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) em 30/12/2023, adquiriu o veículo zero quilômetro (Peugeot 208 Style 1.0 MT) e, com apenas 7 meses de uso, ele começou a apresentar problemas de vazamento de óleo e perda de potência, sendo levado à concessionária por seis vezes; 2) mesmo após essas intervenções, o problema persiste, deixando o agravante sem meio de transporte e profundamente prejudicado em suas atividades cotidianas; 3) em 18/11/2024, diante de um grande vazamento de óleo, precisou acionar um guincho para levar novamente o veículo à concessionária; 4) até o momento, não recebeu qualquer resposta sobre o pedido de restituição do valor pago pelo veículo ou acerca do diagnóstico definitivo dos problemas apresentados; 5) sem veículo para se locomover, viu-se forçado a ajuizar a presente ação, pleiteando tutela de urgência para o fornecimento de um carro reserva até o final da demanda; 6) as ordens de serviço anexadas aos autos, os protocolos de atendimento e as mensagens trocadas com a concessionária e a montadora evidenciam claramente os vícios recorrentes e as tentativas frustradas de solução; 7) os documentos comprovam que o prazo legal de 30 dias para reparação, conforme previsto no artigo 18, §1o, inciso II, do CDC, foi amplamente ultrapassado (p. ex., apenas entre julho e agosto de 2024, o veículo permaneceu na concessionária por mais de 30 dias consecutivos, além das demais vezes em que foi levado para tentativa de solução); 8) não se sustenta a alegada inexistência de garantia para fornecimento de carro reserva, pois, em uma das ocasiões anteriores, a própria concessionária forneceu tal benefício ao consumidor, o que reforça a razoabilidade do pleito ora deduzido; 9) o veículo zero quilômetro possui apenas um ano de uso, ainda está coberto pela garantia de três anos, mas já foi levado à concessionária em seis ocasiões distintas, sem que os vícios apresentados fossem solucionados de forma definitiva; 10) não é razoável impor ao agravante o ônus de permanecer sem um meio de transporte funcional, especialmente considerando que todas as tentativas de reparo realizadas até agora se mostraram insuficientes e que o veículo continua apresentando problemas. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado às agravadas que “forneçam um veículo reserva ao autor até o final do processo”. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à disponibilização de veículo reserva ao agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento. Constou da decisão agravada que: “(...) é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Não há prova nos autos de que a garantia veicular cobriria eventual necessidade de carro reserva. No mais, o vício no produto e a falha na prestação de serviço demandam dilação probatória e, ao final, se houver razão ao consumidor, todos os custos do ilícito poderão ser repassados à ré. Necessário, portanto, o contraditório e ampla defesa. (...)” Ocorre que, no caso, o agravante comprova que, em out/2023, comprou o veículo zero quilômetro e que, após 7 meses da compra (mai/2024), ele começou a apresentar problemas de vazamento de óleo e perda de potência (diagnosticados pela concessionária como “deficiência de vedação entre o cárter e o bloco do motor”), tendo sido levado seis vezes para reparados, permanecendo mais de 30 dias na oficina ao longo dessas idas e vindas, sem que os defeitos tenham sido reparados e sem a disponibilização de carro reserva porque, segundo a concessionária, “o veículo não estaria impossibilitado de rodar e o serviço [carro reserva] não seria coberto pela garantia”. Eis os fatos: - 30/10/2023: Compra do veículo Peugeot 208 Style 1.0 MT zero quilômetro, ano/modelo 2023/2024, pelo valor de R$ 81.310,00. - 20/05/2024: Após 7 meses e 9.000 km rodados, veículo apresentou vazamento de óleo. Primeira revisão antecipada realizada. Concessionária informou que o problema havia sido sanado. - 19/06/2024: Vazamento de óleo reapareceu. Veículo foi levado novamente à concessionária. Informado que o problema foi resolvido. - 26/06/2024: Persistência do vazamento de óleo e início de perda de potência. Diagnóstico da concessionária indicou “deficiência de vedação entre o cárter e o bloco do motor”. Foi realizada colagem do cárter, troca de óleo e filtro. - 25/07/2024: Problema de perda de potência continuou. Veículo foi deixado na concessionária para nova análise e permaneceu por 30 dias. - 26/08/2024: Veículo devolvido após um mês de reparos. Contudo, no mesmo dia, problema de perda de potência persistiu. - 27/08/2024: Veículo retornou à concessionária e ficou mais 7 dias em reparos. - 03/09/2024: Veículo devolvido após nova análise. Concessionária informou que não havia mais falhas. - Novembro/2024: Após três meses sem problemas, vazamento de óleo reapareceu, completando 1 ano da compra do veículo. - 18/11/2024: Veículo foi levado novamente à concessionária, desta vez por guincho. Protocolado pedido de aplicação do artigo 18, §1o, II, do CDC, solicitando devolução do valor pago (protocolo no 14201568). – - 22/11/2024: Consumidor cobrou resposta do protocolo. Montadora pediu mais 48 horas úteis. - 25/11/2024: Pedido de carro reserva foi negado pela montadora, sob alegação de que “o veículo não estaria impossibilitado de rodar e o serviço não seria coberto pela garantia” (protocolo no 2789591). - 27/11/2024: Juízo de origem indeferiu tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva. - Atualidade: Consumidor permanece sem veículo para uso, enfrentando vícios recorrentes desde o 7o mês de compra, apesar das seis idas à concessionária. Sendo assim, entendo devidamente justificado o pedido de disponibilização de carro reserva ao agravante, até porque tal pretensão busca exatamente mitigar os prejuízos das agravadas em eventual rescisão contratual por vício do produto, pois ainda seriam responsabilizadas pelas perdas e danos (CDC 18 § 1o II), in verbis: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;” No mesmo sentido: “(...) 1. Deve ser disponibilizado carro reserva ao consumidor quando os vícios apresentados por veículo novo não são sanados nas tentativas de reparos empreendidas pelas concessionárias. 2. O dever de substituição do veículo que não teve os vícios sanados oportunamente, mediante disponibilização de carro reserva, decorre do disposto no art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (Acórdão 1909047, 0709202-51.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 29/08/2024.) “(...) 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda. 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. (...)” (Acórdão 1767293, 0722831-29.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 20/10/2023.) “(...) 2. A boa-fé objetiva, como mandamento nuclear de eticidade estabelecido no Código Civil brasileiro (art. 113), impõe como comportamento esperado o de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). Assim, devem os contratantes tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado, não podendo a parte a quem a perda aproveita se quedar deliberadamente inerte diante do prejuízo. (...)” (Acórdão 1831288, 07011312820228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A doutrina duty to mitigate the loss se relaciona ao princípio da boa-fé objetiva. Refere-se, na hipótese, à conduta pós-contratual do credor, que deve adotar medidas adequadas e céleres para a mitigação de seus próprios prejuízos, para não causar excessiva onerosidade ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito. (...)” (Acórdão 1711088, 07145400820218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando que está sendo privado do uso de seu veículo. E não há risco de dano reverso, na medida em que, sendo afastada a responsabilidade das agravadas, elas poderão cobrar do agravante o valor correspondente à disponibilização do veículo reserva. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar às agravadas que, no prazo de 48 horas, forneçam um veículo reserva ao agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator